Tribunal: TJSP
Processo: 2200314-64.2019.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Vicentini Barroso
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-07
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – Intimação com hora certa da penhora realizada – Suspeita de ocultação da agravante – Obediência às formalidades legais (art. 252 do CPC) – Demais, contraditório regularmente exercido – Constrição de 50% de imóvel de propriedade da executada – Alegação de se tratar de bem de família – Não comprovação – Documentos juntados que, no contexto dos autos, não

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO – Intimação com hora certa da penhora realizada – Suspeita de ocultação da agravante – Obediência às formalidades legais (art. 252 do CPC) – Demais, contraditório regularmente exercido – Constrição de 50% de imóvel de propriedade da executada – Alegação de se tratar de bem de família – Não comprovação – Documentos juntados que, no contexto dos autos, não demonstram que a agravante lá reside – Alegação de excesso de execução – Pretensão à redução – Necessidade de prévia avaliação dos bens a fim de verificar o alegado excesso (art. 874, I, do CPC) – Decisão mantida – Recurso desprovido, prejudicada análise do agravo interno.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000517975
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2200314-64.2019.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante ADRIANA
ALVAREZ DE LIMA SILVA, é agravado BANCO BRADESCO S/A.
ACORDAM, em 15a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso, prejudicada análise do
agravo interno, V.U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores MENDES
PEREIRA (Presidente) e ACHILE ALESINA.
São Paulo, 7 de julho de 2020.
VICENTINI BARROSO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200314-64.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.008 - (jga)
2
AGRAVO DE INSTRUMENTO No 2200314-64.2019 – SÃO PAULO
(Tatuapé).
Agravante: Adriana Alvarez de Lima Silva.
Agravada: Banco Bradesco S.A.
Interessada: MRM Infraestrutura de Conexão Ltda.
Juiz: Erasmo Samuel Tozetto.
Voto 24.008
AGRAVO DE INSTRUMENTO EXECUÇÃO
Intimação com hora certa da penhora realizada
Suspeita de ocultação da agravante Obediência às
formalidades legais (art. 252 do CPC) Demais,
contraditório regularmente exercido Constrição de
50% de imóvel de propriedade da executada

Alegação de se tratar de bem de família Não
comprovação
Documentos juntados que, no
contexto dos autos, não demonstram que a agravante
lá reside Alegação de excesso de execução
Pretensão à redução
Necessidade de prévia
avaliação dos bens a fim de verificar o alegado
excesso (art. 874, I, do CPC) Decisão mantida
Recurso desprovido, prejudicada análise do agravo
interno.
1. Agrava-se de decisão que, em execução de título extrajudicial

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200314-64.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.008 - (jga)
3
movida pela agravada à agravante e outra, e embargos de declaração
rejeitados (fl. 502), indeferiu a nomeação de curador especial para o cônjuge
da executada, pois intimado com hora certa da penhora e, a seu critério,
poderia opor embargos de terceiro. Não reconheceu a nulidade da intimação
com hora certa da agravante, tampouco a impenhorabilidade de bem de
família, pois não demonstrada a alegada natureza de bem de família do
imóvel penhorado nos autos. E ainda, afastou as alegações de excesso de
penhora e substituição. Nomeou perito para a avalição dos imóveis
penhorados (fls. 490/493).
Diz-se que há utilização de dois critérios para a mesma situação
fático-jurídica, pois, para considerar válida a intimação da agravante, não se
acolhe o endereço apontado nos autos, mas para seu cônjuge o endereço é
válido por presunção. Assim, nula a intimação com hora certa. Aduz que o
bem penhorado, apartamento e suas vagas de garagem, são bem de família,
pois é o único imóvel que restou da família e no qual estabeleceram seu
domicílio. Assevera que tem outro imóvel, porém alienado fiduciariamente e
em fase de retomada. Afirma que há excesso de penhora nos autos, pois
somente um dos imóveis seria suficiente para saldar a execução, devendo a
penhora ser substituída. Colaciona jurisprudência e pede efeito suspensivo
que indeferi (fls. 515/517).
O recurso foi preparado (fls. 508/511).
A agravante se opôs ao julgamento virtual (fl. 513).
Veio resposta (fls. 520/540).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200314-64.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.008 - (jga)
4
É o relatório.
2.
Prejudicada
a
análise
do
agravo
interno
n°
2200314-64.2019/50000, em razão do julgamento deste agravo.
Recurso infundado. De fato, não há que se falar em nulidade da
intimação com hora certa. Primeiramente, porque a certidão do oficial de
justiça (fls. 450/451) dá conta a suspeita de ocultação por parte da agravante
requisito fundamental (art. 252 do CPC).
Não bastasse, formalizada a penhora, a intimação do executado
faz-se necessária para que possam exercer o contraditório (art. 841 do CPC),
apontando eventuais equívocos, por ter havido, por exemplo, constrição de
bem impenhorável.
No caso, a agravante apresentou regularmente impugnação à
penhora, sem que tenha sofrido qualquer prejuízo (vide fls. 462/468).
Portanto, de nulidade de sua intimação não se excogita.
A par disso, dispõe o art. 1o da Lei 8.009/90 ser impenhorável o
imóvel residencial próprio do casal, ou da entidade familiar, não respondendo
por qualquer tipo de dívida civil, comercial, fiscal, previdenciária ou de outra
natureza, salvo nas hipóteses previstas na Lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200314-64.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.008 - (jga)
5
No caso, foi determinada a penhora de 50% do imóvel da
agravante, de matrícula 120.204 (fls. 394/405, 410/411, 437/439), que alega
se tratar de bem de família, já que lá reside (vide fls. 462/468).
Ocorre que, inexistem elementos a demonstrar, de forma
suficiente, que a executada ou sua família tenham estabelecido residência no
imóvel penhorado.
Note-se que, da certidão do oficial de justiça de fl. 258, consta
informação pelo síndico do condomínio que, apesar da recorrente ser
proprietária do imóvel em questão, lá não reside, estando locado para outra
pessoa sem qualquer alegação e/ou comprovação de que a renda obtida com
o aluguel seja revertida à subsistência ou moradia da família, nos termos da
súmula 486 do STJ.
E não é só, também, a agravante foi citada e intimada em
endereço diverso (Rua Templários, 259, apto. 121, Vila Formosa, São Paulo),
conforme certidão de fl. 286 imóvel do qual, como bem observado pelo
magistrado, tem a posse direta (vide fls. 201/210).
Diante desse quadro, fazia-se necessário comprovar, de forma
contundente, que tal imóvel é utilizado como moradia pela agravante.
Contudo, foram juntadas apenas contas de obrigações ligadas ao imóvel (e
que, consequentemente, são para lá remetidas fls. 469/482), que nada, pois,
comprovam.
Assim, não sendo apresentado qualquer documento capaz de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200314-64.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.008 - (jga)
6
demonstrar que o imóvel constrito seja utilizado como residência da
recorrente, não se justifica o acolhimento de impenhorabilidade do bem,
devendo ser mantida a decisão.
Por fim, não há que se falar, por ora, em excesso de execução
pela constrição de dois imóveis (notadamente fl. 466, item IV). Nos termos
do artigo 874, I, do Código de Processo Civil, in verbis:
“Art. 874. Após a avaliação, o juiz poderá, a
requerimento do interessado e ouvida a parte
contrária, mandar:
I - reduzir a penhora aos bens suficientes ou transferi-
la para outros, se o valor dos bens penhorados for
consideravelmente superior ao crédito do exequente
e dos acessórios;”.
Verifica-se, pois, que o dispositivo legal condiciona a redução da
penhora à prévia avaliação do bem e que esta inda não foi realizada no caso
em análise, não havendo, no momento, como reconhecer o alegado excesso
de penhora. Somente após tal providência é que poderá o juiz, com maior
convicção, aferir da necessidade de eventual reforço ou redução.
A respeito mutatis mutandis:
“A ampliação da penhora deve ser precedida da avaliação dos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200314-64.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.008 - (jga)
7
bens penhorados, mesmo porque tão somente após tal
providência é que poderá o juiz, com maior convicção, aferir
a necessidade da medida” (STJ 5a T., REsp. 600.001, rel.
Min. Félix Fischer, 13.04.2004).
“Execução de título extrajudicial
Penhora de bens

Pretensão à redução das penhoras Faculdade conferida ao
juiz, que as indeferiu
Avaliação dos bens produzida
unilateralmente pelos executados Demonstração, ainda, da
existência de outros gravames incidentes sobre os imóveis
constritos Execução que se faz em proveito do credor
Inteligência dos artigos 797, 831 e 874, inciso I, do CPC
Recurso
improvido”.
(Agravo
de
Instrumento
no
2068684-16.2018.8.26.0000, 22a Câmara de Direito Privado,
rel. Sergio Rui, j. em. 30/05/2018).
“AGRAVO DE INSTRUMENTO
EXECUÇÃO DE
TÍTULO EXTRAJUDICIAL
PENHORA DE BENS
IMÓVEIS
LEGALIDADE
Insurgência em face da
decisão pela qual foi indeferido o requerimento de
substituição/redução da penhora feito pela agravante

Alegação de excesso de penhora
Impossibilidade de
acolhimento sem a prévia avaliação dos bens penhorados
Circunstâncias dos autos que recomendam a manutenção da
decisão recorrida, ao menos até que a haja a devida avaliação
dos imóveis penhorados agravo desprovido” (Agravo de
Instrumento 2009310-69.2018.8.26.0000, 12a Câmara de
Direito Privado, Relator: Castro Figliolia, j. em 16/5/2018).

Portanto, de rigor a manutenção da decisão agravada.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2200314-64.2019.8.26.0000 - São Paulo - Voto 24.008 - (jga)
8
3. Pelo exposto, desprovê-se o recurso prejudicada análise do
agravo interno.
Vicentini Barroso